Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002812-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA INNOVARE PRE-MOLDADO E METALURGICA LTDA - CNPJ: 27.677.356/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR ENDEREÇO INEXISTENTE. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DÚVIDA QUANTO À REGULARIDADE DA MORA. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente em favor do Banco Bradesco Financiamento S/A.

2. O Agravante sustenta que a constituição em mora é inválida, pois a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios por "numeração inexistente" e, ainda, que quitou parte das parcelas em atraso antes do ajuizamento da ação, descaracterizando a mora e a legalidade da busca e apreensão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(I) se a notificação extrajudicial devolvida por erro de endereço constitui meio idôneo para caracterizar a mora do devedor; e
(II) se a quitação parcial das parcelas antes do ajuizamento da ação descaracteriza a inadimplência apta a justificar a busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bastando a remessa de notificação ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.
5. No entanto, evidenciado que a notificação retornou sem cumprimento por "endereço inexistente", há dúvida razoável quanto à regularidade da constituição da mora, sobretudo porque o Agravante comprovou o pagamento de parcelas antes do ajuizamento da ação, o que reforça a necessidade de melhor apuração acerca da persistência do inadimplemento.
6. Havendo incerteza quanto à regularidade da mora, mostra-se prudente a suspensão da medida liminar de busca e apreensão até a devida comprovação da inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a restituição dos veículos ao agravante, caso já apreendidos.

Tese de julgamento:
"1. Para a constituição válida em mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pelo devedor.
2. A devolução da notificação extrajudicial por erro no endereço informado e o pagamento de parcelas antes da propositura da ação geram dúvida sobre a mora, devendo a medida liminar de busca e apreensão ser reavaliada."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1132).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica Ltda.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Sinop,
que deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão em veículos
objetos de garantia fiduciária
(id. 263401294).

O Agravante busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de invalidade da constituição em mora, porque o Agravado não recebeu a notificação extrajudicial, conforme comprova o aviso de recebimento (AR) dos correios, que registra devolução por “numeração inexistente”.

Alega, ainda, que efetuou o pagamento das parcelas supostamente em atraso antes da propositura da ação, descaracterizando a mora e, por consequência, a validade da busca e apreensão.

Pontua que os bens apreendidos são essenciais as atividades empresariais que desenvolve, situação que configura urgência.

Por isso, requer a suspensão imediata da decisão agravada e a restituição do bem apreendido. No mérito, o provimento do recurso, com a consequente extinção da ação (id. 266322777).

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido, para determinar que os veículos apreendidos permaneçam sob a guarda da instituição financeira, sem possibilidade de alienação ou transferência, até o julgamento do mérito recursal. (id. 266786291).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventados no recurso (id. 268865250).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária, nos seguintes termos:

“(...)

Processo
: 1002552-19.2025.8.11.0015.

AUTOR(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REU: CONSTRUTORA INNOVARE PRE-MOLDADO E METALURGICA LTDA

Inicialmente, determino que o requerente providencie o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos.(...)

Assim, com fundamento no art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência,
CONCEDO A LIMINAR
pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Recolhidas as custas processuais devidas, expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, ficando advertida de que É VEDADA A RETIRADA DO BEM DA COMARCA EM QUE FOR APREENDIDO NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3o, § 14o, do Decreto-Lei n. 911/69). (...)” (id. 182818660 - autos de origem).

A questão cinge-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamento S/A
em desfavor da
Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica Ltda.
, em razão da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário no 2913682750, datada de 20/01/2023, no valor de R$ 423.946,12, a ser pago em 60 prestações mensais, com vencimento final em 20/03/2028, tendo como bens dados em garantia os seguintes caminhões: SR, ALFASTEEL SRASBS 2E, 2023/2023, preta, placa RRQ8C51, Renavam 01340318307, Chassi 9A9BS092PP1FJ9271; SR, ALFASTEEL SRASBS 2E, 2023/2023, preta, placa RRQ8C71, Renavam 01340318331, Chassi 9A9BS092PP1FJ9273; e SR, ALFASTEEL REBASDY 2E, 2023/2023, preta, placa RRQ8C81, Renavam 01340318439, Chassi 9A9RD062PP1FJ9272 (id. 182703974 - autos de origem).

Consta que a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Agravante, que comunica
o inadimplemento da 10a e das prestações seguintes, foi enviada para o endereço constante no contrato de financiamento em 26/06/2024
. No entanto, em 10/07/2024, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a justificativa de “não existe o número” (id. 182703986 - autos de origem).

Apesar disso, ficou demonstrado que
o devedor fiduciante efetuou o pagamento da 10a e da 11a prestação do financiamento em 22/07/2024
. Ainda assim, a
ação de busca e apreensão
foi
ajuizada somente em 04/02/2025
(ids. 182703974 – autos de origem e 267322778).

Com efeito, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, bem como a Súmula de no 72 do Superior, estabelece que a comprovação da mora é imprescindível para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (grifei)

A documentação anexada demonstra que a notificação extrajudicial foi enviada conforme a legislação e a jurisprudência vigentes. No entanto, também há evidências de que o Agravante efetuou o pagamento de algumas parcelas após a suposta constituição da mora e antes do ajuizamento da ação, o que reforça a necessidade de análise aprofundada sobre a permanência da inadimplência e eventual purgação da mora.

Ao que tudo indica ocorreu uma renegociação do débito na esfera administrativa.

A jurisprudência entende que
se houver dúvida quanto à constituição válida da mora, a medida liminar de busca e apreensão deve ser reavaliada, sob pena de indevido prejuízo ao devedor.
Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO COMPROVADO. REFORMADA DECISÃO LIMINAR.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu a busca e apreensão de veículo, em ação proposta pelo banco recorrido, alegando inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; e (ii) apurar se houve inadimplemento apto a justificar a busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, cumprindo as exigências do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

4. Contudo, os comprovantes apresentados demonstram a quitação de parcelas antes do ajuizamento da ação, indicando a ausência de inadimplemento no momento da propositura da demanda.

5. Dada a dúvida razoável quanto à mora e o acordo prévio entre as partes, foi prudente reformar a decisão agravada, assegurando a posse do bem ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Para a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, sendo desnecessária a notificação pessoal do devedor.

2. A inexistência de inadimplemento devidamente comprovado inviabiliza a concessão de liminar em ação de busca e apreensão." (N.U 1029830-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Dessa forma, considerando a dúvida razoável quanto à regularidade da notificação e a necessidade de assegurar a ampla defesa do devedor, mostra-se prudente a revogação da medida liminar de busca e apreensão até que seja cabalmente demonstrada a regularidade da constituição da mora e a persistência do inadimplemento.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica Ltda.
, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau, determinando a restituição dos veículos apreendidos ao agravante, caso já tenha ocorrido a apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025